Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-79.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – TAXA DE MANUTENÇÃO – Não comprovado o vício de consentimento quando da contratação – Cabível a cobrança de taxa de manutenção – Ausente a abusividade das cláusulas contratuais – Impossibilitada a cumulação dos pedidos de devolução do aparelho entregue em comodato e de multa por rescisão antecipada (sob pena de configuração de bis in idem)

Ementa:
COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – TAXA DE MANUTENÇÃO – Não comprovado o vício de consentimento quando da contratação – Cabível a cobrança de taxa de manutenção – Ausente a abusividade das cláusulas contratuais – Impossibilitada a cumulação dos pedidos de devolução do aparelho entregue em comodato e de multa por rescisão antecipada (sob pena de configuração de bis in idem) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 1.800,00 – Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001388-79.2018.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante FÁBIO
SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO
CARRETEIRO AUTÔNOMO - FACA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos a uma das Câmaras
da Seção de Direito Privado I. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-79.2018.8.26.0586 -Voto no
2
Comarca: São Roque – 2a Vara
MM. Juiz da causa: Diego Ferreira Mendes
Apelante: Fábio Simões
Apelado: Fundo de Assistência ao Carreteiro Autônomo FACA
COBRANÇA

ASSOCIAÇÃO
DE
PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS
TAXA DE
MANUTENÇÃO – Não comprovado o vício de
consentimento quando da contratação
Cabível a
cobrança de taxa de manutenção Ausente a abusividade
das cláusulas contratuais Impossibilitada a cumulação
dos pedidos de devolução do aparelho entregue em
comodato e de multa por rescisão antecipada (sob pena de
configuração de bis in idem)
SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA,
para
condenar
ao
pagamento do valor de R$ 1.800,00 Matéria integra a
competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I
RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO,
COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS
CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I
Voto no 26201
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido contra a sentença
de fls.62/65, prolatada pelo I. Magistrado Diego Ferreira Mendes (em 23 de agosto de
2019), que julgou parcialmente procedente a “ação de cobrança”, para condenar o
Requerido ao pagamento do valor de R$ 1.800,00, com correção monetária desde 02 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-79.2018.8.26.0586 -Voto no
3
maio de 2018 e juros moratórios de 1% ao mês desde 29 de maio de 2018, arcando cada
parte com 50% das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do
patrono da parte contrária, fixados, no total, em 15% do valor da condenação, com o
mesmo rateio, observada a gratuidade processual.
Alega que caracterizada a abusividade das cláusulas contratuais,
que presente o vício de consentimento (“quando da assinatura do contrato, não foi
explicado que seria sócio da FACA”), e que cabível a declaração de nulidade da avença.
Pede o provimento do recurso, para a improcedência da ação (fls.68/70).
Intimado para a resposta, o Autor permaneceu inerte (certidão
de fls.74).
É a síntese.
O Autor alega, na petição inicial, que “é uma sociedade
filantrópica, criada com intuito de proteção dos veículos de seus associados”, que “o
Réu, por sua vez, associado do Autor, possuindo um caminhão, ao qual fora instalado
um rastreador marca Faca Getrack, em regime de comodato... comprometeu-se a pagar
mensalidade de R$ 676,40”, que “o referendado contrato previa fidelidade de seis
meses”, e que o Requerido “após dois meses, não mais adimpliu os valores
contratados”, e pede a condenação ao pagamento de multa contratual e à obrigação de
restituir o aparelho.
Assim, trata-se de ação decorrente de cobrança de taxas de
manutenção por sociedade civil, de modo que competente para o processamento do feito
uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I (julgamento de “ações relativas a
fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive paraestatais, associações e
entidades civis, comerciais e religiosas”), nos termos do artigo 5o, inciso I.1, da
Resolução número 623/2013, e entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça.
Dessa forma, de rigor o não conhecimento do recurso, porque
competente para o julgamento uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-79.2018.8.26.0586 -Voto no
4
Ante o exposto, não conheço do recurso e determino a remessa
dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator